Tribunal: TCU
Processo: 045.578/2021-4
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-07-11
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de contas especial instaurada em razão da não comprovação da boa e regular gestão dos recursos repassados ante a omissão no dever de prestar contas realizadas por meio de contrato de Repasse que tinha como objeto efetuar a "mobilização, organização e formação para a gestão participativa".

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial instaurada pela Caixa Econômica Federal, mandatária da Secretaria Especial de Agricultura Familiar e Desenvolvimento Agrário, em desfavor de Hélio Henrique Silva Santos Filho, Maria Suely Dias Cardoso, Marluze do Socorro Pastor Santos e Cooperativa de Trabalho, Pesquisa e Assessoria Técnica, em razão da não comprovação da boa e regular gestão dos recursos repassados ante a omissão no dever de prestar contas realizadas por meio do Contrato de Repasse 2654.0276566-200/2008, que tinha como objeto efetuar a " mobilização, organização e formação para a gestão participativa ", vigente no período de 30/12/2008 a 31/7/2016, cujo prazo para apresentação da prestação de contas encerrou-se em 29/9/2016, ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, em: 9.1. considerar revéis os responsáveis Hélio Henrique Silva Santos Filho, Maria Suely Dias Cardoso, Marluze do Socorro Pastor Santos e Cooperativa de Trabalho, Pesquisa e Assessoria Técnica, para todos os efeitos, dando-se prosseguimento ao processo, com fulcro no art. 12, § 3o, da Lei 8.443/1992; 9.2. julgar irregulares, nos termos dos arts. 1o, inciso I, 16, inciso III, alíneas "a" e "c", da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 19 e 23, inciso III, da mesma Lei, as contas dos responsáveis Hélio Henrique Silva Santos Filho, Maria Suely Dias Cardoso, Marluze do Socorro Pastor Santos e Cooperativa de Trabalho, Pesquisa e Assessoria Técnica, condenando-os solidariamente ao pagamento das importâncias a seguir especificadas, atualizadas monetariamente e acrescidas dos juros de mora, calculadas a partir das datas discriminadas até a data da efetiva quitação do débito, fixando-lhes o prazo de 15 (quinze) dias, para que comprovem, perante o Tribunal, o recolhimento das referidas quantias aos cofres do Tesouro Nacional, nos termos do art. 23, inciso III, alínea "a", da citada lei, c/c o art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno do Tribunal; Débitos relacionados ao responsável Cooperativa de Trabalho, Pesquisa e Assessoria Técnica (CNPJ: 02.399.346/0001-30) em solidariedade com Hélio Henrique Silva Santos Filho e Maria Suely Dias Cardoso: Data de ocorrência Valor histórico (R$) 2/6/2009 274.076,00 20/9/2010 34.517,09 18/10/2010 22.403,95 20/10/2010 14.365,67 19/11/2010 983,93 23/12/2010 40.343,26 19/1/2011 783,36 Valor atualizado do débito (com juros) em 5/6/2023: R$ 1.054.901,57. Débito relacionado ao responsável Cooperativa de Trabalho, Pesquisa e Assessoria Técnica (CNPJ: 02.399.346/0001-30) em solidariedade com Marluze do Socorro Pastor Santos: Data de ocorrência Valor histórico (R$) 12/7/2011 20.920,00 Valor atualizado do débito (com juros) em 5/6/2023: R$ 43.061,17. 9.3. aplicar, individualmente, a multa prevista no art. 57 da Lei 8.443/1992, no valor de R$ 100.000,00 (cem mil reais) aos responsáveis Hélio Henrique Silva Santos Filho, Maria Suely Dias Cardoso e Cooperativa de Trabalho, Pesquisa e Assessoria Técnica, e de R$ 2.000,00 (dois mil reais) à responsável Marluze do Socorro Pastor Santos, fixando-lhes o prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação, para que comprovem, perante o Tribunal (art. 214, III, alínea "a", do Regimento Interno do TCU), o recolhimento da dívida aos cofres do Tesouro Nacional, atualizada monetariamente desde a deste acórdão até a data do efetivo recolhimento, se paga após o vencimento, na forma da legislação em vigor; 9.4. autorizar, desde logo, a cobrança judicial das dívidas, caso não atendidas as notificações, na forma do disposto no art. 28, inciso II, da Lei 8.443/1992; 9.5. autorizar também, desde logo, se requerido, com fundamento no art. 26, da Lei 8.443/1992, c/c o art. 217, §1o, do Regimento Interno do Tribunal, o parcelamento das dívidas em até 36 (trinta e seis) parcelas, incidindo, sobre cada uma delas, corrigida monetariamente, os correspondentes acréscimos legais, fixando-lhe o prazo de 15 (quinze) dias, a contar do recebimento da notificação, para comprovar, perante o Tribunal, o recolhimento da primeira parcela, e de 30 (trinta) dias, a contar da parcela anterior, para comprovar os recolhimentos das demais, devendo incidir, sobre cada valor mensal, atualizado monetariamente, os juros de mora devidos, no caso do débito, na forma prevista na legislação em vigor, alertando os responsáveis de que a falta de comprovação do recolhimento de qualquer parcela importará o vencimento antecipado do saldo devedor, nos termos do § 2o do art. 217 do Regimento Interno deste Tribunal; 9.6. esclarecer aos responsáveis Hélio Henrique Silva Santos Filho, Maria Suely Dias Cardoso e Marluze do Socorro Pastor Santos que, caso se demonstre, por via recursal, a correta aplicação dos recursos, mas não se justifique a omissão da prestação de contas, o débito poderá ser afastado, mas permanecerá a irregularidade das contas, dando-se ensejo à aplicação da multa prevista no art. 58, inciso I, da Lei 8.443/1992; 9.7. encaminhar cópia desta decisão, acompanhada do relatório e do voto que a fundamentam: 9.7.1. à Procuradoria da República no Estado do Maranhão, para as providências que entender cabíveis; 9.7.2. aos responsáveis e à Caixa Econômica Federal, para ciência.